Tribunal: TJDFT
Processo: 0701286-74.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. NULIDADE AFASTADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNIO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DESCONHECIMENTO DA IDADE DA VÍTIMA. IDOSO. PRESUMIDA. CONSEQUENCIA DO CRIME. AFASTADA. REGIME. RÉU PRIMÁRIO E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. CRIMES GRAVES. REGIME MAIS GRAVOSO.
1. Nos crimes de ação penal pública condicionada à representação não são exigidas maiores formalidades para o ato de representação, bastando a manifestação inequívoca da vítima ou de quem a represente legalmente para que os fatos sejam devidamente apurados. Precedentes. Preliminar rejeitada.
2. Nos termos do art. 171 do CP, para caracterizar o crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.
3. Restando demonstrado haver o réu recebido dinheiro pela venda e instalação de equipamentos de ar-condicionado e não entregado o produto, tampouco executado os serviços, aliado ao fato de haver assim procedido em outras oportunidades, inegável o precedente dolo de lesar e auferir vantagem indevida.
4. De acordo com entendimento sufragado pelo STJ, é prescindível a ciência do agente da prática do crime contra idoso, tendo em vista ser presumida a maior vulnerabilidade da vítima, cuidando-se, portanto, de circunstância objetiva. Precedentes.
5. As consequências do crime se referem aos efeitos produzidos pela ação delituosa que consistem no maior vulto do dano para a vítima, tratando-se, portanto, dos desdobramentos advindos da conduta do agente que transcendem ao resultado típico. In casu, inviável a negativação das consequências do crime, ante a ausência de comprovação nos autos de que a vítima tenha suportado abalo psicológico superior ao comum a espécie do delito.
6. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. 7.1. Tendo adotado o magistrado a quo o segundo critério, qual seja, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável, a sentença não reclama reforma.
7. Ainda que a jurisprudência desta Casa admita a fixação do regime aberto quanto o réu é tecnicamente primário e ostente apenas uma circunstância judicial negativa, a questão deve ser analisada casuisticamente. Na hipótese dos autos o vetor negativado é relativo aos antecedentes criminais, por crimes graves. Logo, a hipótese requer a fixação de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 3o, do CP.
8. Preliminar rejeitada. Recurso da defesa conhecido e parcialmente provido. Recurso do MP conhecido e provido.